Tribunal: TJDFT
Processo: 0033630-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0033630-56.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se pela decisão de id. 13742966 - pág. 2, que o recurso em questão já foi julgado prejudicado, e deste decisum nada manifestaram as partes, restando preclusa a questão (id. 16777444). Em sendo assim, conforme já determinado na decisão retro (id. 13742966), arquivem-se os autos com as cautelas. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora